Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701517-02.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO CORREA TIBURCIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 75073596, o apelante (FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugna por sustentação oral na modalidade de videoconferência, uma vez que sua advogada tem domicílio profissional em Goiânia-GO. Comprovante de residência colacionado no ID 75073603. O presente recurso está pautado para julgamento na 31a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 20/08/2025 (ID 74592938). De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 14/08/2025, às 9:57h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, assim como para providenciar o envio do link de acesso por videoconferência à advogada indicada, que deverá informar telefone e e-mail. Apresentados os dados para o envio do link, deverá a d. Secretaria realizar as providências necessárias sem nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator